Tribunal: CARF
Processo: 10980.907766/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907766/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.575 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
SPAIPA S/A INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. SALDO CREDOR REDUZIDO EM LANÇAMENTO.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO RESULTADO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Transmitido o PER/DCOMP e glosado o saldo credor em processo de
lançamento fiscal que conta com julgamento de mérito, aplica-se ao processo
de PER/DCOMP o resultado do Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para aplicar ao presente à decisão meritória do PAF no
15889.000226/2010-10, cabendo à unidade de origem apurar se o resultado do referido PAF
reflete no saldo credor de IPI do PER/DCOMP objeto do presente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado(a)), Juciléia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Para retratar as vicissitudes do caso, adoto o relatório do Acórdão Recorrido
abaixo reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907766/2010-64
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907766/2010-64

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907766/2010-64

Apreciada a controvérsia, a 3a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da empresa, ora Recorrente, em razão da obrigatoriedade de
estorno dos créditos tomados nas aquisições de insumos aplicados na industrialização de
produtos NT no processo de lançamento n 15889.000226/2010-10 atrelado ao presente
PER/DCOMP. Transcrevo ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Nesta ocasião, a Recorrente interpõe Recurso Voluntário ofertando como
argumentos:
- DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 da IN/RFB n o 1.300/2012;
- DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE A COMPENSAÇÃO REALIZADA
E O AI MPF n°0810300/00993/10 (PROCESSO N 15889.000226/2010-
10) E DO SOBRESTAMENTO;
- DO DIREITO AO CREDITAMENTO DO IPI DECORRENTE DA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMPREGADOS EM PRODUTOS NÃO
TRIBUTADOS; e,
- DO DIREITO À COMPENSAÇÃO.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Infere-se dos autos que a compensação buscada pela Recorrente foi parcialmente
homologada, porquanto reconhecido parte do saldo credor de IPI (4o Trimestre/2005) apurado no
PER, a ela atrelada. Isso porque, a monta ressarcível foi objeto de glosa e exigência pela
Autoridade Fiscal através do PAF no 15889.000226/2010-10 (Auto de Infração).
Tanto é verdade que a própria Autoridade Fiscal faz menção ao mencionado
lançamento que trouxe impactos no saldo credor de IPI, que reflete o Despacho Decisório
Eletrônico, respectivamente reproduzido abaixo:

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907766/2010-64

No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos citados
no item precedente, por ter sido autuado no Processo no 15889.000226/201010, para
exigência da multa por IPI não lançado, com cobertura de créditos, além de ter sido
intimado a estornar no livro Registro de Apuração do IPI a importância de R$
891.039,35, referente a créditos ilegítimos. No referido processo, foi reconstituída a
escrita fiscal do estabelecimento, em função da glosa dos créditos cujo ressarcimento é
pleiteado no PER/DCOMP de início referido.
(...)
Assim, embora exonerado o crédito tributário decorrente da multa de ofício sobre o IPI
não lançado com cobertura de créditos, foi mantida parcialmente a determinação de
estorno dos créditos decorrentes das aquisições de insumos aplicados na industrialização
de produtos aos quais corresponde a notação NT na TIPI. Tal decisão não é definitiva na
esfera administrativa, vez que facultado ao manifestante dela recorrer ao CARF.
(...)
As alegações do manifestante relativas ao cabimento do direito ao crédito do IPI nas
aquisições de insumos empregados em produtos NT é matéria litigiosa no Processo n o
15889.000226/201010, razão pela qual não será conhecida neste processo.
______________________________________________________________________

Tal fato é confirmado pela Recorrente em sua peça recursal ao requerer o
sobrestamento do presente litígio até o trânsito em julgado do PAF no 15889.000226/2010-10,
vejam (e-fl. 253):
4.10. Vê-se, pois, que este processo administrativo deve ser sobrestado até o julgamento
final do processo n° 15889.000226/2010-10.
Conclui-se, portanto, pela correlação entre os autos. Cumpre pontuar que o
processo de lançamento já conta com julgamento do mérito, aqui discutido, estando, atualmente,
em fase de liquidação de Acórdão, a meu ver:

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907766/2010-64

Ante o exposto, entendo prejudicado o exame do Recurso. E em homenagem ao
princípio da economia processual e da segurança jurídica e, ainda, alinhada ao posicionamento
deste Colegiado, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a decisão meritória
do PAF no 15889.000226/2010-10, no caso ora examinado. Cabe a Unidade de Origem apurar se
o resultado do referido PAF reflete no saldo credor de IPI do PER/DCOMP objeto do presente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 330
DF CARF MF
Original